Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711657-76.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: SANTA MARY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional, pleiteando o provimento de seu apelo. Já a segunda agravante sustenta que decisão recorrida está em desacordo com as disposições do Código de Processo Civil, requerendo o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16072785, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ILKA NOZAWA OLIVEIRA, OAB/DF no 35.113. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026